Tribunal: TJDFT
Processo: 0747750-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0747750-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELY SOUSA DE PAULO AGRAVADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por SUELLY DE PAULO VIANA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia /DF, na ação de conhecimento n. 0730740-79.2024.8.07.0003, proposta em desfavor de BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A, ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID. 214398532 da origem): “Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais proposta por SUELY SOUSA DE PAULO em face de BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. A autora narra que celebro contrato de consórcio para aquisição de imóvel em 28 de julho de 2018, com duração prevista para 220 meses, realizando pagamentos regulares das parcelas até julho de 2022, quando, por dificuldades financeiras, cessou o pagamento. Diante da necessidade de cancelar sua quota, foi informada pela ré que a restituição dos valores pagos ocorreria no final do contrato, previsto para 2036. Alega abusividade da cláusula contratual que prevê a restituição dos valores apenas no caso de contemplação ou após o fim das atividades do grupo de consórcio. Pediu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, o reconhecimento da relação de consumo e a tutela do Código de Defesa do Consumido. Em sede liminar, pede a concessão de tutela de urgência que determine ao requerido restituir imediatamente os valores das prestações pagas, considerando a rescisão contratual a pedido da consumidora. Ao final, requerer a rescisão do contrato, a confirmação da liminar de restituição imediata dos valores das parcelas pagas e indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00. DECIDO Em vista dos documentos juntados à petição inicial, verifico que a autora percebe cerca de 10 salários mínimos mensais, o que infirma a declaração de hipossuficiência financeira e impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Portanto, INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça. Ao lado disso, constato que a parte autora não juntou comprovante de residência em nome próprio, deixando de cumprir o disposto no artigo 319 do Código de Processo Civil em sua integralidade. Diante do exposto, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias úteis, recolha as custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição e junte aos autos comprovante de residência em nome próprio, sob pena de indeferimento da petição inicial.” Trata-se, na origem, de ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e danos morais, na qual foi indeferido o pedido de Assistência Judiciária formulado pela autora, ora agravante, nos termos da decisão retro. Irresignada, a autora interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, alega que não possui condições de pagar as custas e despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, pois é a única mantenedora do seu lar e está auxiliando financeiramente seu filho, que está desempregado. Aduz que possui três empréstimos que são descontados de sua remuneração, no importe de R$ 3.340,52 (três mil, trezentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos). Afirma que seus rendimentos líquidos giram em torno de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais mensais), estando, portanto, abaixo de cinco salários-mínimos. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo à decisão até o julgamento de mérito deste recurso. Ausente o preparo, haja vista que o objeto do recurso é a gratuidade judiciária. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento na forma do art. 1.015, §único do CPC. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Consoante o disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Por sua vez, o §3o do artigo 99 do CPC, estabelece que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Nada obstante, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Veja-se, portanto, que o legislador constitucional fez expressa referência à necessidade de que o requerente do benefício da Assistência Judiciária comprove a insuficiência de recursos. Portanto, analisando a lei adjetiva pelo prisma constitucional, denota-se que sobre a parte requerente recai o ônus de instruir o pedido com provas mínimas da sua situação financeira, sob pena de indeferimento. Portanto, quanto ao que se tem considerado, em regra, como incapacidade financeira para suportar os ônus processuais, esta Corte, buscando tratar a questão com o mínimo de isonomia sem, contudo, se afastar das peculiaridades de cada caso, tem adotado, majoritariamente, para fins de reconhecimento da hipossuficiência financeira, o teto de 5 (cinco) salários-mínimos brutos estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução 140/15. Confira-se: INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS, C/C, REITEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO. MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E CUMULATIVOS. ART. 1o, § 1o, DA RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RENDA FAMILIAR MENSAL SUPERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. EXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORADOS. 1. "O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso"; devendo, assim, ser homologada a desistência pelo juiz, nos termos dos arts. 485, VIII, e 998, caput, ambos do CPC. 2. Inexiste interesse recursal em relação ao pedido de suspensão do trâmite processual, pois não há utilidade e necessidade para a Agravante discutir esta questão, em razão de ter desistido do recurso no que se refere à intimação da leiloeira oficial, pois esta suspensão objetivava a concretização desta comunicação processual, nos termos do art. 17 do CPC. Preliminar suscitada de ofício, de acordo com o art. 485, VI, § 3o, do CPC. Recurso, parcialmente, prejudicado e conhecido em parte. 3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício de gratuidade da justiça, apenas o requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. 3.1. Infere-se, assim, que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 4. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, desde que exigidos cumulativamente, são objetivos e suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos do art. 1o, § 1o, da RESOLUÇÃO N. 140/2015: I - renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possuir recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; e III - não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 5. Emerge a correta aplicação do princípio da adstrição quando o juiz indefere requerimento do réu de anulação de cláusula contratual, em razão da especificação do pedido autoral referir-se a rescisão do contrato correlato, nos termos dos art. 141 e 492, caput, ambos do CPC. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1750490, 07100819220238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 3. Para fins de análise do rendimento líquido, abatem-se apenas os descontos compulsórios, não podendo ser descontados os empréstimos consignados voluntariamente contraídos. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser mantida a decisão de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1427725, 07010083320228070000, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). In casu, conforme consta do caderno processual (ID. 213274181), a agravante recebe remuneração bruta, já abatidos os descontos compulsórios (Contribuição para Pensão Militar e Imposto de Renda), no importe de R$ 9.993,20 (nove mil, novecentos e noventa e três reais e vinte centavos). Sendo assim, a renda do requerente supera o limite de 05 (cinco) salários-mínimos brutos, e se mostra bastante superior à média do cidadão brasileiro, o que afasta, em cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. Ressalto, por oportuno, que, em de regra, o endividamento voluntário por meio da contratação de empréstimos não é motivo suficiente para a concessão do benefício da Assistência Judiciária, sobretudo quando não comprovado que os empréstimos contratados decorrem de situações extraordinárias. Nesse sentido, cite-se os seguintes precedentes: PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA E POSSIBILIDADE DO JUIZ INDEFERIR SE HOUVER FUNDADAS RAZÕES. ART. 99, §§ 2o, 3o E 4o, DO CPC. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO NÃO CONFIGURA, A PRINCÍPIO, A HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que "O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 2. O § 3o do art. 99 do CPC, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. Além disso, conforme o entendimento atualmente adotado por este Relator, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo, independente da parte adversa, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado. 3. Se os documentos juntados ao processo referentes às suas despesas não são capazes de configurar situação de hipossuficiência, não haverá direito ao benefício da justiça gratuita, cabendo mencionar que, em princípio, o endividamento espontâneo não pode ser usado para esse fim. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1759617, 07001546820238079000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. BENEFÍCIO INDEVIDO. 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura do Art. 99, parágrafo 2o e do Art. 100, ambos do CPC, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, e também pode ser impugnado pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 3. São adotados os critérios da Defensoria Pública do Distrito Federal para a aferição da vulnerabilidade econômica, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: "I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel". 4. No caso em tela, a renda bruta da parte é superior a 05 (cinco) salários-mínimos e embora alegue a existência de empréstimos consignados em folha, não afasta a presunção de que sua obtenção serviu para o incremento da própria situação econômica. 4.1. Além disso, por se tratar de jurisdição voluntária, há que ser observada a modicidade das despesas processuais, aliada à falta de demonstração da situação econômica desfavorável. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1668832, 07369148420228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). Feitas essas considerações e desnecessárias outras tantas, em cognição sumária, não exsurge a probabilidade do direito objetivado pelo agravante, razão pela qual INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 8 de novembro de 2024 09:55:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora